Tribunal: TJES
Processo: 5001384-28.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001384-28.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE
RECORRIDO: JAILSON ALVES DE ALENCAR
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO em parte
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende o recebimento de multa contratual e danos morais em razão da demora na entrega do loteamento. A sentença foi de procedência, condenando a recorrente ao pagamento da multa contratual e de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões, o recorrente afirma que não há no contrato prazo estipulado para entrega do imóvel, mas sim para o fim das obras de infraestrutura, não havendo que se falar em pagamento da multa contratual. Aduz a ausência de dano moral.

Pois bem.

Analisando detidamente o recurso interposto, tenho que é o caso de seu não conhecimento em parte em razão de inovação recursal no que tange à alegação de ausência de previsão de entrega do imóvel.

É que, em sua contestação o recorrente alega que o atraso na entrega do imóvel se deu por caso fortuito ou força maior, todavia, em seu recurso afirma que não havia prazo estipulado para entrega no contrato entabulado entre as partes, mas tão somente para o fim das obras de infraestrutura.

Trata-se, claramente, de caso de inovação recursal, impossibilitando o conhecimento de parte do recurso.

Isso porque, como é cediço, a interposição de recurso apenas devolve ao colegiado a apreciação da matéria aventada em primeira instância e decidida pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual não se permite a inovação recursal.

Com o escopo de reforçar a conclusão desta relatora, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. SEGURO AUTOMOTOR. RENOVAÇÃO. PROPOSTA RECUSADA. CONTRATO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1.
Evidenciando-se que o argumento deduzido nas razões de apelação não foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto
. [...] (TJDF; APC 2017.06.1.006587-0; Ac. 105.1106; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 20/09/2017; DJDFTE 06/10/2017)

Examino, assim, apenas o pleito de afastamento do dano moral.

Eventual demora nos trâmites burocráticos dos órgãos públicos é inerente ao risco da atividade, tratando-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

No entanto, analisando detidamente os autos, apesar de a situação vivenciada ter gerado aborrecimentos ao autor, tenho que o atraso de 01 (um) mês na entrega do imóvel não gera por si só dano moral indenizável.

Para que se possa falar em dano moral é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados, isso devidamente comprovado, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, não configurados os danos morais, a reforma da sentença é a medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO APENAS PARTE DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação por danos morais.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.